Tribunal: CARF
Processo: 17460.000296/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17460.000296/2007-29
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.440 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2001
MULTA ISOLADA PREVIDENCIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA.
No lançamento de multa isolada previdenciária por descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do
termo inicial do prazo decadencial (Súmula CARF no 148).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do
sujeito passivo.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de
natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado,
cabendo à fiscalização o ônus de demonstrar a existência desses requisitos em
relação ao trabalhador que recebe da empresa tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000296/2007-29
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 06/05/2008 (p. 242) em face da
decisão da 9a Tuma da DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-18.709 (p. 222), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 35.924.375-4 (p.
2) do qual a Contribuinte foi cientificada em 06/09/2006 (p. 17), com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de inscrever o
segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213, de 24.07.91, art. 17, combinado com o
art. 18;! e paragrafo 1. do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99 (CFL 56), no período de 02/1999 a 09/2001.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 15), tem-se que:
Em visita à empresa, constatamos que a mesma deixou de inscrever os segurados
empregados, conforme previsto no Artigo 17, da Lei 8.213/91 c/c o Artigo 18, I,
paragrafo 1 do Regulamento da Previdência Social, aprovada pelo Decreto nr. 3.048/99.
Conforme verificação dos documentos da empresa como: fichas de registro de
empregados, NR. 137 em branco em 30/09/01, folhas de pagamento, Termo de Rescisão
do contrado de trabalho, Livro Diário e procuração, constatamos que os trabalhadores
"MARIO RODRIGUES" e " TITOSI UEHARA", prestaram serviços à empresa, no
período de 02/99 a 09/01, sem a devida inscrição.
Não ficaram configuradas as circunstancias agravantes previstas no art.290 do RPS
aprovado pelo Decreto 3048/99, nem a atenuante prevista no art. 291 do mesmo
Regulamento.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 18), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 14-18.709 (p. 222), conforme ementa
abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
LAVRATURA FISCAL FORA DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
É legal a lavratura fiscal ocorrida fora do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

EXAME DA CONTABILIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
O auditor fiscal tem competência legal para examinar a contabilidade do sujeito passivo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
SELIC. AUTO-DE-INFRAÇÃO.
O valor da penalidade aplicada quando da lavratura de auto-de-infração decorrente da
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias equivale à cem por cento do valor devido relativo à
contribuição não declarada, não incidindo sobre o mesmo a taxa SELIC ou qualquer
outro acréscimo legal.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Caracteriza-se como segurado empregado o trabalhador que presta serviço de natureza
urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante
remuneração, inclusive como diretor empregado, cabendo à fiscalização o ônus de
demonstrar a existência desses requisitos em relação ao trabalhador que recebe da
empresa tratamento diverso.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. GERENTE. SOCIEDADE POR
COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.
Em período anterior ao advento do Novo Código Civil, apenas o sócio gerente e os
sócios cotistas que receberam remuneração decorrente de seu trabalho (pró-labore) são
considerados contribuintes individuais nas sociedades por cotas de responsabilidade
limitada, caracterizando-se outros trabalhadores que exerçam funções de gerência como
segurados empregados.
CND. CPD-EN. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
O contencioso administrativo instaurado no âmbito do processo fiscal não se presta à
análise de requerimento de Certidão Negativa de Débito – CND ou Certidão Positiva de
Débito com Efeito de Negativa - CPD-EN, vez que a emissão das mesmas pressupõe a
análise de todos os débitos do sujeito passivo.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 242), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal; e
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar a empresa de inscrever o segurado empregado conforme previsto na Lei n. 8.213, de
24.07.91, art. 17, combinado com o art. 18, I e paragrafo 1o do Regulamento da Previdencia
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL 56), no período de 02/1999 a
09/2001.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 15), tem-se que, conforme
verificação dos documentos da empresa como: fichas de registro de empregados, NR. 137 em
branco em 30/09/01, folhas de pagamento, Termo de Rescisão do contrado de trabalho, Livro
Diário e procuração, constatamos que os trabalhadores "MARIO RODRIGUES" e " TITOSI
UEHARA", prestaram serviços à empresa, no período de 02/99 a 09/01, sem a devida inscrição.
Em face da impugnação apresentada, a DRJ, após a realização de diligência fiscal,
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, com a exclusão da multa aplicada em
decorrência da não inscrição do Sr. Mário Rodrigues, considerado pela fiscalização como
segurado empregado.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) decadência dos valores lançados;
(ii) ofensa aos princípios da moralidade administrativa e da legalidade;
(iii) cerceamento de defesa por falta de demonstração precisa do enquadramento
legal;
(iv) nulidade do auto de infração, vez que lavrado fora do local do domicílio do
sujeito passivo;
(v) falta de habilitação técnica do fiscal; e
(vi) improcedência do lançamento (remanescente após a decisão de primeira
instância), em face da inexistência de vínculo empregatício do Sr. Titosi Uehara).
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Contribuinte.
Da Decadência
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte, neste ponto, defende a perda do
direito de o Fisco constituir todo o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
A DRJ, neste ponto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, destacando que o prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias
é de 10 anos.
Pois bem!!
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, entretanto, cumpre registrar que não cabe a aplicação do artigo
150, § 4°, do CTN, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória -
deixar a empresa de inscrever o segurado empregado, inexistindo, no caso. a antecipação do
pagamento do tributo que pudesse ser homologado.
Nestes termos, inclusive, é o Enunciado de Súmula CARF no 148, segundo o qual,
no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em
06/09/2006, poderia ser exigido da Contribuinte o cumprimento da obrigação acessória em
análise a partir da competência 12/2000, posto que o período anterior já estaria decadente.
Todavia, não há que se falar em decadência no caso concreto, posto que, embora
existam na presente autuação competências alcançadas pela decadência, tem-se, por outro lado,
infrações de cuja ocorrência não havia transcorrido o lustro decadencial.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

Tendo-se em conta que a multa para esse tipo de infração é aplicada em valor
fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas, uma só infração constatada em
período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Portanto, descabe a alegação de que a decadência excluiria parte da multa.
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões recursais, considerando que as mesmas em nada
diferem daquelas apresentadas em sede de impugnação e que se tratam, a bem da verdade, dos
mesmos argumentos apresentados pela Contribuinte no recurso voluntário objeto do processo no
17460.000298/2007-18 decorrente do descumprimento da obrigação principal, em relação ao
qual, este Colegiado, nesta mesma sessão de julgamento, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário (no mérito), estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Da Lavratura Fiscal:
O AI foi lavrado em virtude da empresa deixar de inscrever os segurados empregados
Mário Rodrigues e Titosi Uehara que lhes prestaram serviços como contador e gerente
respectivamente, no período de 02/1999 a 09/2001. (Ressalte-se que a autuada também
não deu aos trabalhadores em questão o tratamento de segurados contribuintes
individuais, sustentando, inclusive na defesa apresentada, que os mesmos não foram
sequer remunerados pelos serviços prestados).
Essa situação fática constitui infração ao disposto no artigo 17 da Lei n° 8.213/91 e
artigo 18, I e parágrafo 10. do Regulamento da Previdência Social — RPS.
A esse respeito, digno de menção que o Relatório Fiscal Complementar (do qual a
empresa foi regularmente cientificada com a reabertura do prazo de defesa) esclarece
que o fundamento fático da presente autuação refere-se à caracterização dos Srs. Mário
e Titosi como segurados empregados, conforme documentos trazidos aos autos naquela
ocasião. Não há que se falar, portanto, em deficiência dos motivos de fato dos quais se
originaram o presente AI.
A multa para referida infração é aquela calculada na forma prevista nos artigos 133 e
134 da Lei n° 8.213/91 e artigos 283, "caput", combinado com o parágrafo 2° e 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, e com a Portaria MPS/GM 342, de 16 de
agosto de 2006 (DOU 17/08/2006).
Todos esses dispositivos legais são mencionados às fls. 01 sob os títulos:
"DESCRIÇÃO
SUMÁRIA
DA
INFRAÇÃO
E
DISPOSITIVO
LEGAL
INFRINGIDO",
"DISPOSITIVO
LEGAL
DA
MULTA
APLICADA"
e
"DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA", além do
"RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO" (fls. 14) e "RELATÓRIO FISCAL DA
APLICAÇÃO DA MULTA" (fls. 15/16), motivo pelo qual não procede o argumento
atinente à falta de clareza da fundamentação legal embasadora da autuação.
Lavratura Fiscal no Domicílio do Sujeito Passivo:
Quanto à lavratura fiscal fora do domicílio do sujeito passivo, não se observa neste
procedimento qualquer ilegalidade ou prejuízo.
O artigo 10 do Decreto n° 70.235/72 não se aplica ao caso que é regido pelas
disposições contidas no artigo 33, parágrafo 7o, da Lei n° 8.212/91 assim disposto:
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

"7° O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação de débito,
auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos e não
recolhidos apresentado pelo contribuinte".
Já o Regulamento da Previdência Social — RPS, ocupa-se do tema nos artigos 283 e
seguintes e, em momento algum, menciona a necessidade da lavratura do AI no
domicílio do sujeito passivo, não podendo ser acolhido o pleito formulado nesse
sentido.
Habilitação Técnica da Autoridade Fiscal:
Quanto à habilitação técnica da autoridade lançadora, como bem asseverou a
impugnante, o trabalho realizado consistiu em verdadeira auditoria, realizada pelo
Auditor Fiscal da Previdência Social subscritor desta NFLD.
Dentre as atribuições legais do cargo de Auditor Fiscal inclui-se, nos termos do artigo
8°, I, “a” da Lei n° 10.593/2002:
“c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes
aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial;”
Ademais, nos termos do artigo 33, parágrafo 1° da Lei n° 8.212/91, e prerrogativa da
fiscalização o exame da contabilidade da empresa.
(...)
Caracterização
de
Segurado
Empregado
-
Sociedade
por
Cotas
de
Responsabilidade Limitada - Gerente:
Quanto a este item, inicialmente deve-se consignar no presente voto que esta Turma de
Julgamento, mediante a Resolução 872 (fls. 175/177) solicitou providências da
fiscalização em relação à comprovação da subordinação relativa aos trabalhos prestados
pelos Srs. Mário Rodrigues e Titosi Uehara.
No entanto, analisando com mais detalhes especificamente a situação relativa ao Sr.
Titosi Uehara, qualificado pela autoridade lançadora como segurado empregado que
desenvolvia a função de gerente, os elementos trazidos aos autos de inicio pela
fiscalização mostram-se suficientes a manutenção do lançamento fiscal, conforme passo
a discorrer nos parágrafos seguintes.
Oportuno consignar nesse ponto que, nos termos do disposto no artigo 229, parágrafo 2°
do Regulamento da Previdência Social - RPS, a fiscalização dispõe de competência para
efetuar o enquadramento do segurado como empregado, para fins previdenciários, se
constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei.
Com relação à caracterização do Sr. Titosi como segurado empregado (gerente) da
notificada, necessário recorrer inicialmente ao disposto no artigo 12 da Lei n° 8.212/91:
“São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
1 - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;" (grifei)
Do normativo legal transcrito extrai-se a existência dos requisitos indispensáveis à
caracterização do trabalhador como segurado empregado: pessoalidade, não-
eventualidade (habitualidade), onerosidade e subordinação.
Os elementos existentes nos autos, especialmente a documentação que se encontra às
fls. 183/197 comprovam, de maneira inequívoca, a prestação de serviços por parte do
Sr. Titosi.
Inicialmente, é evidente que tal prestação de serviço deu-se de modo pessoal. As
atividades analisadas pela fiscalização e das quais os documentos de fls. 183/197
representam provas materiais, foram realizadas pelo Sr. Titosi, conforme atestam as
assinaturas do mesmo, apostas em tais documentos (a autuada, aliás, não questionou as
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

constatações do agente fiscalizador de que as assinaturas em questão pertencem ao Sr.
Titosi e de que o mesmo desenvolveu as atividades representadas por tais documentos,
o que torna tais fatos incontroversos).
Nesse aspecto, a pessoalidade resta caracterizada pela inexistência de interposta pessoa
a realizar atividades tais como: representar a notificada perante instituições financeiras
ou em rescisões de contratos de trabalho, sendo irrelevante o fato de a empresa contar
com empregados que exerçam a função de gerente (pois tal função poderia ser
desenvolvida concomitantemente pelo Sr. Titosi e por outrem), ou mesmo a existência
de outras fontes de renda do Sr. Titosi, sejam elas decorrentes do exercício de alguma
outra atividade ou não, vez que a exclusividade não se encontra dentre os pressupostos
caracterizadores do vínculo empregatício.
Da mesma forma, os elementos coligidos pela fiscalização revelam que o Sr. Titosi não
desenvolveu atividades esporádicas, conclusão a que se chega ao se considerar o
volume desserviços envolvidos, sua relevância e a necessidade de conhecimento-em.
detalhes da situação da empresa quando da elaboração, por exemplo, do Relatório de
Prestação de Contas à Caixa Econômica Federal - exercícios 2000 e 2001.
Conforme dispõe o Regulamento da Previdência Social - RPS:
“Art 9°
§ 4 ° Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.”
É certo que as atividades realizadas pelo Sr. Titosi enquadram-se dentre aquelas
ordinariamente realizadas pela notificada, como por exemplo, rescindir contratos de
trabalho de empregados que se desligam da empresa. Portanto, resta configurada a
existência da não-eventualidade no presente caso.
Decorre daí também a impossibilidade desse órgão julgador aceitar a alegação da
notificada de que os serviços prestados assim o foram de forma gratuita, a título de
favores realizados por ex-empregado que mantinha laços de amizade com os sócios da
empresa.
Os elementos existentes nos autos revelam a realização não de eventuais gentilezas, mas
de serviços relevantes, volumosos, contínuos, imprescindíveis, que certamente exigiram
do Sr. Titosi tempo e esforços consideráveis, o que denota a impossibilidade da suposta
gratuidade arguida pela empresa, contradizendo inclusive os documentos trazidos pela
mesma no intuito de confirmar suas alegações, os quais cedem ante os elementos de fls.
183/197, caracterizando-se também no presente caso a onerosidade.
Nesse particular, a aferição indireta da base-de-cálculo realizada pela fiscalização com
fiilcro no artigo 33, parágrafos 3° e 6° da Lei n° 8.212/91, encontra-se plenamente
justificada ante a não apresentação de documentos que demonstrem os valores
efetivamente pagos ao Sr. Titosi nesse período.
Quanto ao critério utilizado para a aferição indireta (conversão da remuneração anterior
em salários-mínimos) a análise de referido tópico da defesa é irrelevante no presente AI,
vez que os parâmetros adotados na aferição indireta não interferem na caracterização do
Sr. Titosi como segurado empregado, nem no valor da multa aplicada.
Na sequência, uma vez constatado que o Sr. Titosi prestou serviços pessoalmente, de
maneira não eventual e mediante remuneração à notificada, confirmando-se também à
vista dos documentos trazidos pela fiscalização que tais atividades eram relacionadas ao
gerenciamento da empresa (importando na representação desta em diversas situações)
resta analisar se no presente caso os serviços foram prestados mediante subordinação ou
não.
Quanto a esse particular, deve-se considerar que, na condição de gerente, anteriormente
ao advento do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002 - vigente a partir de 11/01/2003),
que contemplou nos artigos 1.060 e 1.061 a possibilidade de administradores não sócios
em sociedades limitadas, era inadmissível a existência de pessoa que exercesse as
funções de gerente ou administrador, que não o sócio ou empregado.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

Considerando-se na análise da questão 0 disposto no artigo 116, I do Código Tributário
Nacional (salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos, tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que
normalmente lhe são próprios) e não existindo para o período em questão previsão_
legal da existência da figura (além do sócio) da pessoa física que administra ou gere a
sociedade limitada com autonomia, conclui-se necessariamente pela existência de
subordinação nas atividades de gerente exercidas pelo Sr. Titosi.
Portanto, presentes, além da pessoalidade, não eventualidade e onerosidade, também a
subordinação, reveste-se o Sr. Titosi da condição de segurado empregado, motivo pelo
qual, entende este relator pela manutenção na presente autuação da multa aplicada em
decorrência da não inscrição do segurado empregado Titosi Uehara.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que, em relação às
alegações de ofensa a princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade
administrativa apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois
essa competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional
Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.440 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000296/2007-29

Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital